Tribunal: TJDFT
Processo: 0001251-28.2016.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) PROCESSO: 0001251-28.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA EXECUTADO: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF, UNIÃO FEDERAL DECISÃO O processamento e quitação de precatório apontando como ente devedor a União Federal, condenada a pagar valor incontroverso em sentença transitada em julgado, não é de competência do TJDFT. Assim, declino da competência para a Justiça Federal. Cumpra-se. P. I. Brasília/DF, 19 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator